Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-53.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARDORINO ROSA DA SILVA - CPF: 430.121.321-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCURAÇÃO PARTRICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso”
(TJ-MT
10021408220208110009
MT,
Relator
: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U
1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000731-53.2020.8.11.0015

APELANTE:

ARDORINO ROSA DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARDORINO ROSA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que i
ndeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I do CPC, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV, ambos do CPC.

Inconformado, o autor-apelante
aduz que não se mostra necessária a procuração pública no caso, pois a procuração particular apresentada preenche os requisitos do artigo 595 do Código Civil.

Destaca que o artigo 654 do Código Civil estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso, para reformar
in totum
a sentença, a fim de retornar os autos ao seu regular processamento (Id 119446993).

Contrarrazões ofertadas no Id 119446996, pelo desprovimento do recurso.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 119873483).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ao reiterar a desnecessidade de procuração pública como requisito de validade da relação processual, posto que a que consta nos autos está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do CC.

O
processo
foi extinto com fulcro nos artigos 485, I c/c 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV, todos do CPC, por entender a Magistrada que,
in casu
, diante do alegado analfabetismo do autor, se faz imprescindível a procuração pública.

Do cotejo dos autos, denota-se a existência de uma decisão interlocutória (Id 11944698) determinando que o suplicante emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o fim de trazer ao
processo
procuração pública, em razão do seu analfabetismo.

Dentro do prazo legal, o postulante apresentou petição (Id 119446990), arguindo a desnecessidade de instrumento de procuração pública, por entender suprida a representação através do instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, requerendo, pois, o regular prosseguimento do feito.

Em que pese a tempestiva manifestação autoral, sobreveio a sentença extintiva, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu aos termos da decisão, não juntando o aludido instrumento público.

Pois bem.
Sobre a matéria, este Tribunal vem entendendo pela desnecessidade de instrumento público para analfabetos terem acesso ao Judiciário, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PESSOA NÃO ALFABETIZADA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE –
SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. É válida a Procuração Ad Judicia outorgada por pessoa não alfabetizada assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.”
(TJ-MT 10025799320208110009 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA –
PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE –
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas,”
(TJ-MT 10020914720208110007 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Registre-se que a pessoa analfabeta é considerada capaz para a prática dos atos da vida civil. A exigência contida no artigo 595 do Código Civil, que trata do contrato de prestação de serviço, consiste apenas em que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na espécie, observando o instrumento procuratório acostado no Id 119441595, verifica-se que tal exigência legal foi observada, vez que a procuração contém digital do postulante, está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, todos devidamente identificados pelo nº. do CPF, o que demonstra a validade da representação processual do autor.

Mostra-se, portanto, válida a procuração particular constante nos autos, uma vez que respeita a forma exigida por lei.

Todavia,
o caso merece especial atenção
, visto que para o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eficiência, positivados no Código de Processo Civil.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que, além deste processo (
1000731-53.2020.8.11.0015
), a parte autora ajuizou outras 07 (sete) demandas contra a mesma instituição financeira –
Banco Itaú Consignado S.A.
,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). São elas:
1002498-92.2021.8.11.0015, 1002496-25.2021.8.11.0015, 1005294-90.2020.8.11.0015,
1005293-08.2020.8.11.0015,1005292-23.2020.8.11.0015,
1005291-38.2020.8.11.0015 e 1000725-46.2020.8.11.0015.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual o requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, este e. Sodalício assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, que o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10017950320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) ” 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10067386020218110004 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(TJ-MT 10021408220208110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações – Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual – Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5º do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, mesmo que por
outros fundamentos
.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas,
razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
de ofício
, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº. 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022